Tribunal: TJES
Processo: 5007436-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007436-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
AGRAVADO: RENATO LOUZADA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. FRUSTRADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE BUSCA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Possibilidade de requisição pelo juízo de informações sobre o endereço da parte ré nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos passou a ser prevista expressamente no artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. Cabe ao Estado, através do Judiciário, em tais circunstâncias, valendo-se da eficácia de seus instrumentos e visando dar efetividade à prestação jurisdicional, realizar as diligências ao seu alcance, inclusive oficiando organismos públicos ou instrumentos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, como exemplos, Bacenjud, Infojud, Renajud e SisBaJur. 3. Auxiliar o jurisdicionado, na obtenção de endereço do réu para citação, não é privatizar o serviço público, mas sim satisfazer de forma eficaz o acesso à justiça, pautando-se nos princípios da economia, celeridade e primazia da resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra decisão (ID 16539908), proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES, que nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, que move o ora agravante, que indeferiu o pleito para que “o Juízo autorize o Cartório a realizar diligências nos sistemas INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD, com o intuito de localizar novos endereços da executada, com finalidade de garantir a citação.”

O douto magistrado, ao indeferir o pleito, consignou em sua decisão (ID 16539908) que “não pode ser admitido que o Poder Judiciário seja utilizado para a satisfação das vontades das partes, sob pena de privatização do serviço público, que conta com outras inúmeras demandas que necessitam de diligências que somente podem ser emanadas através da função jurisdicional estatal.”

Em suas razões recursais (ID n° 3106659), o agravante aduz que “a referida decisão está violando o ordenamento jurídico, tendo em vista que o Douto Juízo a quo indeferiu o prosseguimento dos atos executivos, sendo que esta Agravante demonstrou de forma cabal a impossibilidade de localizar novos endereços do Executado, apesar de ter diligenciado incessantemente”.

Alega que o único endereço fornecido pelo agravado é o constante no contrato celebrado em 2015, conforme consta no termo de adesão (ID 8286436). Contudo, consoante certidão do mandado nº 3522168, o oficial de justiça certificou que não conseguiu proceder a citação do agravado, posto que em diligências ao local os vizinhos informaram não conhecerem pessoa com o nome do citando na localidade.

Afirma que “a decisão do MM. Juiz, não só obstaculizou o acesso à justiça, como também resguardou o Agravado a oportunidade ao afastamento da imputação da sanção devida sobre seu inadimplemento, enriquecendo ilicitamente à custa desta Exequente.”

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para determinar o auxílio do juízo na obtenção do endereço do agravado.

Decisão ID 3141250 deferindo a liminar pleiteada.

Sem contrarrazões recursais uma vez que não triangularizada o processo de origem.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Trata-se, na origem de Ação de Execução Extrajudicial promovida pela DA CASA FINANCEIRA S.A., em face do ora agravado, em razão da flagrante inadimplência do contrato de empréstimo concedido em 12/03/2014, em que o executado somente efetuou o pagamento da 1ª (primeira) parcela das 18 (dezoito) estipuladas no contrato.

Após várias tentativas para localização do executado, ora agravado, essas restaram infrutíferas, tendo inclusive o oficial de justiça certificado nos autos (ID 9957037) que não foi possível proceder a citação do executado, posto que em diligências ao local os vizinhos informaram não conhecerem pessoa com o nome do citando na localidade.

Assim, o agravante peticionou (ID 10032434) requerendo que “o Juízo autorize o Cartório a realizar diligências nos sistemas INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD, com o intuito de localizar novos endereços da executada, com finalidade de garantir a citação”, já que o único endereço que o agravante possui do agravado é o constante no termo de adesão do contrato de empréstimo.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou:

(...) Apesar de o Autor requerer buscas de endereço do Requerido nos sistemas conveniados do Poder Judiciário, é válido reforçar que não é esse o posicionamento que adoto.

O ônus acerca do apontamento do endereço atual da parte demandada é do demandante, que conforme o art. 319, II e art. 240, § 2º, ambos do CPC, possui o dever de promover a citação do Réu.

(...)

Com isso, não pode ser admitido que o Poder Judiciário seja utilizado para a satisfação das vontades das partes, sob pena de privatização do serviço público, que conta com outras inúmeras demandas que necessitam de diligências que somente podem ser emanadas através da função jurisdicional estatal.

Diante disso, INDEFIRO o requerimento retro, devendo a parte ser intimada a requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. (...)”

Sabe-se que a citação é o meio pelo qual se aperfeiçoa a relação jurídica processual e a sua irregularidade leva à nulidade do ato, conforme prescrito no artigo 280 do Código de Processo Civil.

Prevê ainda o Código de Processo Civil, em seu artigo 242, que a citação será, preferencialmente, pessoal.

Contudo, quando a citação por mandado é frustrada nos endereços conhecidos pelo autor e outro não está ao seu alcance, para evitar que se opere a prescrição e a via excepcional da citação ficta do edital, cabe ao autor requerer busca por ofício a órgãos públicos ou por acesso a banco de dados eletrônicos disponibilizados ao Judiciário.

Essa possibilidade de requisição pelo juízo de informações sobre o endereço da parte ré nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos passou a ser prevista expressamente no artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. (grifei)

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 319, prevê a possibilidade de no caso do autor não dispor de todas as informações sobre o réu, poderá requerer ao juiz diligências para a sua obtenção.

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. (grifei)

No caso dos autos, a agravante realizou os meio cabíveis para a concretização da citação do réu, contudo, sem êxito, sendo certificado pelo oficial de justiça que o agravado não fora encontrado, assim, cabe ao Estado, através do Judiciário, em tais circunstâncias, valendo-se da eficácia de seus instrumentos e visando dar efetividade à prestação jurisdicional, realizar as diligências ao seu alcance, inclusive oficiando organismos públicos ou instrumentos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, como exemplos, Bacenjud, Infojud, Renajud e SisBaJur.

Neste sentido seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. EXAURIMENTO. DESNECESSIDADE. DECISÃO QUE SE REFORMA. 1. Consoante se observa dos autos principais, a citação do executado restou infrutífera, ensejando o requerimento formulado pela parte exequente e indeferido pela decisão recorrida. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos no âmbito daquela Corte, decidiu que é desnecessária a demonstração, por parte do interessado, de esgotamento de todos os meios ao seu alcance para a localização de bens em nome dos devedores, antes de recorrer ao bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD. Precedente. 3. Em que pese o julgado acima tratar de indicação de bens à penhora, igual raciocínio deve ser aplicado no que concerne à busca do endereço do executado, pois, embora seja ônus do exequente a indicação do paradeiro da parte executada, é possível o auxílio do Poder Judiciário na obtenção de maior celeridade e efetividade da execução. 4. Dessa forma, a realização de buscas pelos sistemas indicados possibilita que seja localizado patrimônio do executado hábil a satisfação do crédito o mais breve possível, que é o objetivo do processo. Sua utilização se baseia nos princípios da economia, celeridade e duração razoável do processo, inexistindo óbice à consulta pelo Juízo a quo. Precedentes. 5. Recurso provido. (TJRJ; AI 0024517-98.2022.8.19.0000; Campos dos Goytacazes; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 29/07/2022; Pág. 419)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Executado não localizado no endereço contratual. Tentativas frustradas de citação por oficial de justiça. Pedido de busca do domicílio do executado nos sistemas sisbajud, infojud e bacenjud. Possibilidade. Art. 319, § 1º, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legal a realização de pesquisas nos sistemas bacenjud, renajud e infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes. (STJ. Segunda turma. RESP 1809328/RS,. Rel. Ministro herman benjamin. Julgado em 25/06/2019. Dje 01/07/2019). 2. Ademais, o art. 319, § 1º, do CPC, dispõe que caso a parte autora não disponha dos dados pessoais da parte ré, compreendendo seu domicílio, inclusive, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. (TJMT; AI 1025135-19.2020.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg 15/02/2022; DJMT 25/02/2022)

Dessa forma, entendo que auxiliar o autor na obtenção de endereço do réu para citação, não é privatizar o serviço público, mas sim satisfazer de forma eficaz o acesso à justiça, pautando-se nos princípios da economia, celeridade e primazia da resolução do mérito.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para DETERMINAR que o juízo realize diligências nos sistemas disponíveis ao Judiciário, como exemplos, INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD, com o intuito de localizar novos endereços do agravado.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/06/2023 às 12:30:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46435901062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR